Tribunal: TJBA
Processo: 8072351-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072351-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
UZIEL PIRES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno recebido como embargos de declaração, por força do princípio da fungibilidade, contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva do banco, de incompetência da justiça estadual e de denunciação da lide à União, em ação relativa à gestão de valores do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta omissão ou erro material na análise da causa de pedir e das provas, o que justificaria a declaração de ilegitimidade passiva da instituição financeira e a remessa do processo à justiça federal.

III. Razões de decidir

3. A decisão enfrentou expressamente os pontos levantados, esclarecendo que a petição inicial aponta falha na prestação do serviço, consubstanciada em má gestão e saques indevidos, o que atrai a legitimidade do banco e a competência da justiça estadual.

4. Os argumentos do embargante demonstram mero inconformismo com a interpretação adotada, evidenciando o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual a via escolhida é inadequada.

5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações formuladas pelas partes quando já tiver encontrado fundamentos jurídicos suficientes para embasar a sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não apresentam os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito de decisão que, de maneira fundamentada, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937, 1.022, I e II, e 1.024, § 2º; RITJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDcl 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8072351-43.2025.8.05.0000
, em que é embargante,

BANCO DO BRASIL S/A
,

e embargado,

ANTONIO DE SOUZA CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.